Tribunal: TJDFT
Processo: 0003712-09.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTAORDINÁRIO PROCESSO: 0003712-09.2017.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSILENE QUINTILIANO AIRES, STEPHANIE QUINTILIANO AIRES DE ASSIS, WALLACE QUINTILIANO AIRES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 13887788 - Pág. 167. Quanto ao apelo extraordinário de ID 13887788 - Pág. 190, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste TJDFT (ID 43635944), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029